Tribunal: TJSP
Processo: 0008443-21.2006.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2002 a 2013 – Município de Franco da Rocha – Extinção em primeiro grau – Prescrição intercorrente decretada de ofício – Possibilidade, a teor do artigo 40, § 4o, da LEF, acrescentado pela Lei no 11.051/04 – Extintiva, porém, não operada – Aplicação da Súmula no 106 do C. STJ e do Resp no 1.340.553/RS – Inobservância daquele dispositivo legal e

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2002 a 2013 – Município de Franco da Rocha – Extinção em primeiro grau – Prescrição intercorrente decretada de ofício – Possibilidade, a teor do artigo 40, § 4o, da LEF, acrescentado pela Lei no 11.051/04 – Extintiva, porém, não operada – Aplicação da Súmula no 106 do C. STJ e do Resp no 1.340.553/RS – Inobservância daquele dispositivo legal e aplicação deste recurso repetitivo – Sentença reformada – Recurso oficial não conhecido e Apelo da municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação/Remessa Necessária no 0008443-21.2006.8.26.0198 - Voto no 32583
Registro: 2020.0000638002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0008443-21.2006.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado GIOVANA
BARROS DA SILVA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso oficial e deram provimento ao apelo da municipalidade.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008443-21.2006.8.26.0198 -Voto no 32583
2
Voto no 32.583
Apelação no 0008443-21.2006.8.26.0198
Comarca de Franco da Rocha/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Apelada: Giovana Barros da Silva Rodrigues
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 2002 a 2013
Município de Franco da Rocha Extinção em primeiro grau
Prescrição intercorrente decretada de ofício Possibilidade, a
teor do artigo 40, § 4o, da LEF, acrescentado pela Lei no
11.051/04 Extintiva, porém, não operada Aplicação da
Súmula no 106 do C. STJ e do Resp no 1.340.553/RS

Inobservância daquele dispositivo legal e aplicação deste recurso
repetitivo Sentença reformada Recurso oficial não conhecido
e Apelo da municipalidade provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 94/96, a qual reconheceu, de ofício, a ocorrência
da prescrição intercorrente e julgou extinta a presente execução
fiscal e seus apensos, nos termos dos artigos 487, inciso II e 924,
inciso V, ambos do Código de Processo Civil, buscando, a
municipalidade, a reforma do julgado, sob o argumento de que a
decisão que decretou a prescrição intercorrente é contrária ao que
determina o artigo 40 da Lei no 6.830/1980 e enunciado de
Súmula no 314 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008443-21.2006.8.26.0198 -Voto no 32583
3
aduzir que não houve intimação pessoal do procurador municipal,
nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, tampouco a
suspensão do processo, citando neste recurso, julgado submetido à
sistemática de recursos repetitivos pelo C. STJ (REsp no
1.340.553/RS)
sobre
a
matéria,
daí
postulando
pelo
prosseguimento da presente execução fiscal (fls. 104/113).
Recurso tempestivo, isento de preparo, sem
resposta e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Como se vê dos autos, o valor do débito (da
execução fiscal principal e seus apensos) não supera o montante
previsto pelo art. 496, § 3o, inciso III, do CPC e, por isso, não se
conhece do recurso oficial.
Veja-se que em julho de 2006, a apelante
propôs esta execução fiscal, e nos anos subsequentes as execuções
fiscais em apenso, a fim de receber créditos de IPTU, relativos aos
exercícios de 2002 a 2013, conforme demonstrados nas CDA's
encartadas nos autos.
Despacho ordinatório de citação, datado de
04.08.2006 (fl. 03), já na vigência da nova redação do artigo 174,
parágrafo único, inciso I, do CTN, prevendo a interrupção da prescrição
originária, nesse ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008443-21.2006.8.26.0198 -Voto no 32583
4
CITAÇÃO POSTAL efetivada em 2006, com
aviso de recebimento positivo (fls. 09/10).
A exequente requereu, por sucessivas vezes, a
suspensão do processo, para juntada de documento relativo ao imóvel
objeto da exação (fls. 06, 12, 15, 18 e 21) e, depois, pleiteou que fossem
reunidas outras execuções fiscais no mesmo feito, para o
aproveitamento dos atos processuais (fls. 25).
Houve pedido de suspensão também em virtude
do parcelamento celebrado em 2014 e 2016 (fls. 54 e 63) e pedido de
penhora online dos ativos financeiros da devedora (fl. 70), cumprida
parcialmente pela insuficiência de saldo em 2017 (fls. 79/80).
Novo pedido de suspensão para juntada dos
documentos relacionados à propriedade do imóvel (fl. 93), sobreveio a r.
sentença, ora hostilizada, em 30/04/2020, a qual, de ofício, reconheceu
a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, julgou
extinta a presente execução fiscal e seus apensos (fls. 94/96).
No mérito, o apelo da municipalidade merece
prosperar.
De fato, o artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80,
acrescentado pela Lei no 11.051/04, tornou cabível o reconhecimento de
ofício da prescrição, aliás, até mesmo ficando suprida qualquer
nulidade decorrente de eventual da falta de oitiva da apelante, em face
da oportunidade de arguir as possíveis causas interruptivas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008443-21.2006.8.26.0198 -Voto no 32583
5
suspensivas do prazo prescricional nas suas razões recursais (cf. C.
STJ in Ag RG no REsp no 1.157.760/MT
SEGUNDA TURMA DJe
04.03.2010 - Relator Ministro HERMAN BENJAMIN).
Entretanto, prescrição intercorrente aqui não
existiu, onde não houve a suspensão - ou arquivamento - do feito por
lapso temporal superior ao do artigo 40 da Lei no 6.830/80 e tampouco
ficou paralisado por culpa da exequente, por tal lapso.
Nesse passo, aliás, aqui cabe aplicar, por
analogia, a Súmula no 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis”:
Súmula no 106 do C. STJ - “Proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes
ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de
prescrição ou decadência.”
Além disso, a r. decisão recorrida encontra-se
em divergência com o recente entendimento adotado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, o qual, ao julgar o
REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
fixou os Temas de nos. 566, 567, e 570, cujas teses ora se
transcrevem:
C. STJ - “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do
processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o
e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008443-21.2006.8.26.0198 -Voto no 32583
6
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo
ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um)
ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável.”
“A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o
prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo
inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá
demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva
da prescrição.”
E mais:
“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da
soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados
os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos
prazos
considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008443-21.2006.8.26.0198 -Voto no 32583
7
providência frutífera.”
Portanto, o lapso do artigo 40 não se completou
e sequer se iniciou, até a prolação da r. sentença, na data supra.
Desse
modo,
não
operada
a
prescrição
intercorrente nesta hipótese, a extinção desta execução fiscal resta
agora afastada, com a determinação do seu regular prosseguimento,
como de direito.
Por tais motivos, para o fim supra, dá-se
provimento ao apelo da municipalidade, não se conhecendo do recurso
oficial.
SILVA RUSSO
RELATOR